Tribunal: TJMT
Processo: 1002908-37.2017.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Da análise dos autos, verifico que determinei o encaminhamento deste feito ao Supremo Tribunal Federal, para fins de apreciação do Recurso Extraordinário, por considerar que a matéria discutida neste Recurso Extraordinário não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos incisos I, II e III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, ou do inciso V do referido artigo, para justificar a não remessa dos autos à Corte Suprema.
Conforme certidão lançada no ID 91479453, o presente feito foi remetido eletronicamente ao Supremo Tribunal Federal, tendo sido protocolado sob n. ARE/1333921.
Em 30/07/2021, a secretaria da Turma Recursal Única certificou que os autos retornaram do Supremo Tribunal Federal e digitalizou aos autos o despacho proferido pelo Ministro Presidente Luiz Fux, o qual transcrevo abaixo:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo no 690113 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema no 567), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 11/09/2012.
O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência)
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei no 13.256, de 2016)(Vigência)
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso).
Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Diante do teor do despacho do Ministro Presidente acima transcrito, o objeto deste recurso extraordinário diz respeito a tema cuja existência de repercussão geral foi rejeitada pelo STF na análise do ARE 690.113 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 567), por se tratar de questão infraconstitucional.
Ante o exposto, diante do teor do despacho do Ministro Presidente, digitalizado nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão e devolva-se este processo ao Juizado Especial de origem.
Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Presidente da Turma Recursal Única